Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007640-88.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DIOGO IBRAHIM CAMPOS
PACIENTE:
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão temporária em seu desfavor nos autos de n.o 1000919-91.2021.811.0042 (PJe), em decorrência da suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. I e IV do Código Penal.
O subscritor do writ inicia esclarecendo que em 28/01/2022 foram deferidas em face da favorecida nessa ordem e de seu esposo Sivaldo do Carmo Santana as medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária, porquanto supostamente envolvidos no homicídio de Luan Andrey Batista Ferreira, ocorrido no dia 24/01/2022; sendo a ordem prisional expedida em face do cônjuge da paciente devidamente cumprida quando este compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, e posteriormente revogada pela autoridade judiciária de 1o grau.
Prosseguindo, afirma que conquanto tenha sido pleiteada a revogação da prisão temporária da beneficiária deste writ em 23/02/2022 e o processo tenha sido remetido ao Gabinete no dia 22/03/2022, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o pleito liberatório não havia sido apreciado pelo MM. Juiz a quo, que teria vinculado a análise da pretensão defensiva ao envio de informações pela Central de Monitoramento acerca de um possível rompimento da tornozeleira eletrônica instalada no cônjuge da paciente; o que, segundo o impetrante, configura evidente excesso de prazo.
Acrescenta, ainda, que não ficou demonstrada a efetiva necessidade da prisão temporária na hipótese, demais disso, a decisão segregatícia não está devidamente fundamentada, na medida em que não evidencia o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei n.o 7.960/89, porquanto afirma que para além de todas as diligências investigativas já terem sido realizadas, inclusive com o cumprimento dos mandados de busca e a apreensão da arma do crime; a favorecida nessa ordem não detém uma periculosidade social, está civilmente identificada e reside em endereço certo no distrito da culpa, o que, no entender da defesa, robustece a conclusão acerca da desnecessidade da prisão ora vergastada.
Em reforço, assevera que conquanto a ordem prisional esteja pendente de cumprimento, a paciente não está se esquivando das investigações, ao revés, vem buscando resguardar a própria vida, haja vista que após os fatos ditos criminosos, teve a sua residência invadida por familiares da vítima, os quais tentaram atear fogo no imóvel e picharam as paredes com a sigla “CV”, em evidente alusão à facção criminosa “Comando Vermelho”.
Por derradeiro, sustenta brevemente que a increpada faz jus à prisão domiciliar, visto que há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora de uma criança de 13 (treze) anos de idade, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP.
Diante de tudo que expõe, o causídico requer a concessão in limine da ordem, para o fim de determinar a expedição do competente contramandado de prisão temporária e, subsidiariamente, para que seja determinado ao Juízo a quo que “proceda com a análise do pedido de revogação apresentado há meses” (sic). No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a prefacial com os documentos eletrônicos registrados do ID 125569176 ao ID 125569178.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia imposta à paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ANGÉLICA PAULA DE AMORIM.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator